Tribunal: TJDFT
Processo: 0749621-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM 13 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. CONTRADIÇÃO NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PROVA NOVA. IMPRESTABILIDADE. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. RELAÇÃO DE PARENTESCO POR AFINIDADE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. NECESSIDADE DA PRESENÇA CONCOMITANTE COM O PERIGO DA DEMORA.
1. A antecipação da tutela judicial exige a presença concomitante da fumaça do bom direito e do perigo da demora, não suprindo uma a falta da outra.
2. A impossibilidade de reexaminar as provas produzidas no curso da ação, bem como da prova nova juntada pela defesa, para os fins colimados, afasta a fumaça do bom direito na pretensão formulada.
3. O fato de a menor estar embriagada torna o fato mais grave, autorizando a valoração negativa das circunstâncias do crime, pautada na embriaguez da vítima e/ou seu estado de consciência reduzida pela ingestão de bebida alcoólica, não importando em bis in idem.
4. O contexto de relações domésticas pelo parentesco por afinidade, igualmente, não pode ser afastado liminarmente, porquanto encontra apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
5. Recurso desprovido.